Tribunal: TJDFT
Processo: 0717429-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO INSCRITO PARA CONCORRER A VAGAS DESTINADAS AO CARGO DE PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL. PROVA DISCURSIVA. ANULAÇÃO DESCABIDA. REGRAS DO EDITAL. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONTEÚDO DAS QUESTÕES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora do concurso público, se imiscuir no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios de correção diversos. Caso concreto em que o inconformismo está pautado em divergências que orbitam a esfera de interpretação do conteúdo dos itens impugnados, cujo exame extrapola a possibilidade de atuação judicial, à míngua de flagrante ilegalidade frente à previsão editalícia.
2. Recurso do conhecido e desprovido.